Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732642-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANIA TEIXEIRA DE PAULO AGRAVADO: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO, JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANIA TEIXEIRA DE PAULO, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em embargos de terceiro opostos em desfavor de GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO e JORDAO PORTUGUES DE SOUZA, ora embargados/agravado, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Não vislumbro a existência de probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela provisória. A embargante não afirma como adquiriu a posse do imóvel, quanto pagou por ele, não traz nenhum documento que demonstre minimamente o domínio a não ser uma declaração, dela própria, afirmando exercer a posse, o que não pode ser considerado prova. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Intime-se a embargada, na pessoa de seu advogado, para oferecer resposta no prazo de 15 dias.” Na origem, informa a embargante/agravante ter oposto embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a liberação da constrição judicial do imóvel localizado à Núcleo Rural Alexandre Gusmão 380E/460 gleba 03 Incra 09 –Brasília/DF, determinada no processo no 0717062-13.2018.8.07.0001. Argumenta, em síntese, que a escritura pública declaratória juntada aos autos é suficiente para demonstrar a posse da embargante sobre o bem; e que há nos autos comprovante de matrícula dos filhos da ora agravante em escola da região. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a liberação da constrição incidente sobre o imóvel. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, em especial a probabilidade do direito. Observa-se que, nos autos originários, não foi juntada documentação alguma que comprove a posse da embargante/agravante sobre o imóvel. A escritura pública declaratória (ID Num. 137909953 dos autos originários) se trata de mera declaração unilateral da parte, realizada perante o tabelião. O próprio documento atesta que se trata de mera declaração e não comprovação do fato; pois destaca, com letras em negrito, a seguinte expressão: “OUTROSSIM, FICA ESCLARECIDO QUE O ATO FAZ PROVA DA DECLARAÇÃO, MAS NÃO DO FATO DECLARADO.” Já a declaração escolar (ID Num. 137909966) não possui o condão de comprovar a posse da embargante/agravante sobre o imóvel, pois se limita a afirmar que a filha da parte está matriculada no Centro de Ensino Fundamental 30 de Ceilândia e informa o endereço da responsável pela menor. Entretanto, esta informação, por si só, não guarda relação com a posse do imóvel. Por fim, destaco que o boleto (ID Num. 39798191 dos presentes autos), apresentado como comprovante de endereço, não consta dos autos originários, tendo sido juntado apenas nas razões do agravo de instrumento. Dessa forma, sua análise em grau recursal configura supressão de instância, ante a ausência de manifestação do Juízo singular sobre o documento. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO A DEBATE E APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM NO MOMENTO OPORTUNO. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO REGULAR. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS ANTIGOS SÓCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARTILHADO ENTRE OS SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instrumento de distrato juntado nas razões do agravo de instrumento não foi, em momento oportuno, submetido a debate. E, por isto, não foi apreciado na origem. E não pode sê-lo nesta sede sob pena de supressão de instância. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1437669, 07060644720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, diante da ausência de documentos comprobatórios da alegada posse da embargante/agravante sobre o imóvel, não se observa a probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2022 22:08:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora